Tribunal: TJSP
Processo: 1010612-64.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Manutenção do autor como beneficiário do plano de saúde administrado pela ré nas mesmas condições que usufruía antes da rescisão do contrato de trabalho. Pedido rejeitado na origem. Irresignação do autor. Afastamento.
II. Autor não colaborava ao pagamento das mensalidades do plano contratado, arcando, quando muito, com custos de coparticipação.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Manutenção do autor como beneficiário do plano de saúde administrado pela ré nas mesmas condições que usufruía antes da rescisão do contrato de trabalho. Pedido rejeitado na origem. Irresignação do autor. Afastamento.
II. Autor não colaborava ao pagamento das mensalidades do plano contratado, arcando, quando muito, com custos de coparticipação. Plano custeado exclusivamente pelo empregador, afastando a configuração das hipóteses dos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98. Prevalência do entendimento vinculante editado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria (Tema 989 - REsp 1.680.318/SP e 1.708.104/SP, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva). Improcedência mantida.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.